Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. LEILÃO ELETRÔNICO. VEÍCULO ARREMATADO. PAGAMENTO REALIZADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDOR.
I – Ante o princípio da máxima proteção ao consumidor, razoável o deferimento da medida cautelar em caráter antecedente para bloquear valores nas contas da prestadora de serviços, seja porque há probabilidade do direito alegado, seja pela possível ocorrência de dano irreparável pelo inadimplemento das pessoas jurídicas que participaram da fraude.
II – A suposta ausência da condição de fornecedora ante a fraude praticada exclusivamente por terceiro, demanda dilação probatória e poderá ser esclarecida no curso da instrução processual, quando poderá ser demonstrada a falta de cuidados do consumidor, bem como a ausência de responsabilidade da pessoa jurídica apontada como ré, que recebeu o preço do veículo leiloado, mas não disponibilizou o bem ao consumidor arrematante.
III – Negou-se provimento ao recurso.